Tribunal: TJSP
Processo: 1504566-87.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Execução fiscal. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil por falta de indicação do número de inscrição do executado no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda. Inadmissibilidade. Resolução 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça posterior à propositura da ação. Aplicação retroativa descabida. Recurso provido.